Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-56.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO REDIBITÓRIO.

Autora "Branco Peres Agro" adquiriu da requerida "Dudivel" em 2020 um caminhão de ano e modelo 2016 – Diz que após a aquisição levou o veículo a uma concessionária para realizar pequenos reparos; e, que os mecânicos identificaram um vício oculto – Relata ter informado o ocorrido à requerida que se comprometeu a arcar com os gastos no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO REDIBITÓRIO.

Autora "Branco Peres Agro" adquiriu da requerida "Dudivel" em 2020 um caminhão de ano e modelo 2016 – Diz que após a aquisição levou o veículo a uma concessionária para realizar pequenos reparos; e, que os mecânicos identificaram um vício oculto – Relata ter informado o ocorrido à requerida que se comprometeu a arcar com os gastos no montante de R$ 27.821,71; e, que após a realização do conserto, houve recusa ao reembolso.

Sobreveio respeitável sentença de parcial procedência – Julgado condenou a requerida ao pagamento de metade do valor gasto com o reparo por considerar tratar-se de veículo "usado"; e, que algumas das peças reparadas sofreram desgaste natural por se tratar de caminhão canavieiro.

Insurgência de ambas as partes.

Recurso da autora – Apelante quer o reembolso integral; e, a condenação da requerida Dudivel ao pagamento das verbas de sucumbência.

Recurso da requerida – Recorrente suscita preliminar de incompetência do Juízo, ressaltando que a demanda deve ser processada e julgada na Comarca de Itajubá/MG, local de sua sede – Argumenta que não restou caracterizado o vício oculto, mas, sim, houve uma manutenção preventiva para evitar problemas mecânicos futuros – Destaca que por se tratar de um veículo usado, há desgaste natural das peças; e, que a autora aceitou receber o veículo no estado que se encontrava.

Contrarrazões apresentadas pela autora e pela requerida, defendendo acerto de suas respectivas teses.

Oposição ao julgamento virtual pela requerida.

Preliminar de incompetência do Juízo – Vício oculto que indica condição de vulnerabilidade da empresa autora em relação à requerida – Mitigação da teoria finalista – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Competência para processar e julgar a demanda é do foro de domicílio da autora – Precedente.

Parecer técnico da concessionária que evidencia o vício oculto – Vício constatado pouco tempo após a aquisição pela autora - Veículo usado – Irrelevância – Fato que não afasta a responsabilidade da vendedora – Precedente.

Reembolso do valor gasto com o conserto no percentual de 50% como constou da sentença – Razoabilidade – Veículo usado utilizado em transporte de cana-de-açúcar que trafega por pisos irregulares e que possui peças que também sofrem desgaste natural.

RECURSOS DESPROVIDOS.